Tribunal: TJDFT
Processo: 0748346-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748346-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: L. B. ACADEMIA EIRELI RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO DEFEITO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença de improcedência em ação anulatória visando à nulidade de cobrança de débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica. 2. A sentença fundamentou-se na responsabilidade da autora pela irregularidade constatada no aparelho medidor, que comprometeu a aferição do consumo. 3. Em suas razões, a apelante argumenta que a irregularidade decorreu de falha da concessionária, que não inspecionou adequadamente o medidor, além de contestar a imputação de responsabilidade pelos débitos apurados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a responsabilidade da autora pela irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica; (ii) a validade da cobrança de débitos pela concessionária a título de recuperação de receita. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 241 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, o consumidor é responsável por danos aos equipamentos de medição instalados em sua unidade consumidora, salvo nos casos de comprovada ausência de culpa ou ação direta que lhe seja atribuída. 6. Conforme apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na perícia realizada, foi constatada a presença de um alfinete que comprometia a medição do consumo de energia elétrica no período de 23/05/2019 a 11/05/2022, corroborando a existência da irregularidade e o correto procedimento da concessionária. 7. A perícia técnica evidenciou que a alteração no medidor impactou a aferição do consumo, sendo possível identificar a diferença de consumo no período contestado. 8. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 595, permite à distribuidora apurar e cobrar consumo não faturado decorrente de irregularidades comprovadas. 9. Jurisprudência aplicável reforça a regularidade da cobrança em hipóteses de cumprimento dos requisitos normativos, tal como no caso presente: “Apelação Cível. Energia Elétrica. Anulatória de termo de ocorrência e inspeção (TOI). Irregularidade no medidor de energia. Resolução Aneel 414/2010. Requisitos atendidos. Cobrança devida” (Acórdão 1800530, 0700819-15.2023.8.07.0002). IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 241 e 595.Código de Processo Civil, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1800530, 0700819-15.2023.8.07.0002, Rel. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 07/12/2023, DJe: 09/01/2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inversão do ônus da prova, pois a concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço público, encontra-se em vantagem sobre o consumidor; c) artigo 14 do CDC, sustentando a responsabilidade objetiva da recorrida sobre os danos causados pela falha na prestação dos serviços, nos termos da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL. Afirma que cabe à concessionária fiscalizar, periodicamente, os medidores instalados nas unidades consumidoras e apurar qualquer irregularidade ocorrida; d) artigos 51 da Lei de Defesa do Consumidor, e 8°, 241, e 596, todos da Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aduzindo nulidade da cobrança instituída pelo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 125855, haja vista a ausência de efetiva irregularidade ou qualquer culpa ou responsabilidade da insurgente, além do fato da cobrança ser baseada em documentos produzidos unilateralmente pela recorrida, sem o devido processo legal, restando claro ser ilícita a cobrança do débito revisado; e) artigo 1.022 do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, 14 e 51, todos do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora. Em 11/05/2022, após realização de inspeção pela concessionária ré, constatou-se uma irregularidade no aparelho medidor da parte autora, consistente na presença de alfinete interligando o circuito de corrente das fases B e C, o que comprometeu a apuração do real consumo de energia elétrica durante o período de 23/05/2019 a 11/05/2022, conforme Termo de ocorrência e inspeção (TOI) de ID. 65247501. O procedimento de inspeção obedeceu aos ditames legais, uma vez que foi emitido termo de ocorrência e inspeção, cuja cópia foi entregue e assinada por preposto da autora, em atenção ao disposto no art. 590 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 (ID. 65247501 – pág. 02). Ademais, o aparelho foi encaminhado para perícia, que ratificou a referida irregularidade, bem como a responsabilidade da autora (...). Ainda que não tenha sido comprovado que a alteração do aparelho medidor decorreu de conduta espúria da autora, remanesce a sua responsabilidade pelo dano advindo da diferença de apuração de consumo no período, nos termos da norma de regência. Assim, não há espaço para acolhimento do pedido de anulação da respectiva cobrança.” (ID 68306337). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à invocada violação aos artigos 8°, 241, e 596, todos da Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003